Tribunal: TJMT
Processo: 0022319-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022319-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022319-94.2016.8.11.0041

APELANTE: JOSE ANTONIO ARMOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFERECIMENTO DE BENS PARA QUITAÇÃO DA PARTE INCONTROVERSA - ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXECUÇÃO COM BASE NOS TERMOS DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inicialmente convém destacar que as questões referentes à aceitação da penhora oferecida, como garantia do pagamento do valor tido como incontroverso, bem como a ilegalidade da constrição que recaiu sobre bem de família, tem-se que tais matérias se tratam de inovação recursal, razão pela qual não merece serem conhecidas.

2. Com efeito, a rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

3. O Demonstrativo de Operação apresentado com a inicial da execução, comprova que a dívida está sendo executada dentro dos parâmetros contratuais, de modo que não há qualquer excesso de execução a ser reconhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022319-94.2016.8.11.0041

APELANTE: JOSE ANTONIO ARMOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Antônio Armoa,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução no. 0022319-94.2016.8.11.0041, opostos em face de
Banco Bradesco S.A.

O Magistrado singular, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 30084474).

Irresignada, o embargante/Apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, porquanto, o juízo de origem deixou de designar audiência de conciliação entre as partes.

No mérito, sustenta que deve ser reconhecido o alegado excesso de execução, declarando-se devido o débito de R$ 92.330,49 (noventa e dois mil trezentos e trinta reais e quarenta e nove centavos), já com juros e correção monetária.

Defende que, a quantia quitada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), deve ser restituída na forma dobrada.

Assevera que deve ser aceita a penhora oferecida como garantia do pagamento do valor tido como incontroverso, devendo lavrar-se o respectivo termo de penhora.

Menciona a ilegalidade da constrição que recaiu sobre bem de família, que deve ser declarada nula (ID’s 30084476/30084481).

O embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID’s 30084483/30084484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022319-94.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

O embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, tendo em vista que não foi realizada audiência de conciliação, o que configuraria cerceamento de defesa.

Pois bem.

Da análise do caderno processual, tem-se que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, na hipótese, foi designada a aludida audiência de conciliação, contudo, o embargante nela não compareceu, segundo consta na respectiva ata de audiência (ID 30084472).

Ademais, no caso, torna-se despicienda a realização da audiência de conciliação, uma vez que, pelo que indicam os próprios autos, a dívida existe há mais de 03 (três) anos, sem que as partes tenham manifestado interesse em firmar qualquer convenção.

Ou seja, no caso, a realização do ato era prescindível, dada as peculiaridades que a hipótese envolve, digo, a recalcitrância do embargante/apelante em efetuar o pagamento da dívida cobrada.

Logo, a falta de realização da audiência de conciliação não importa em nulidade, mormente quando a parte embargante/apelante não demonstra qualquer prejuízo advindo da sua falta.

Aliás, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu
in casu
, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO SOCIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NA APELAÇÃO. SÚMULA 283/STF. DUPLICATA ACEITA QUE CIRCULA. CAUSA DEBENDI. SEM DISCUSSÃO. JUROS DE MORA. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. 1.
A ausência de audiência de conciliação
e instrução
não causa nulidade
. Hipótese, ademais, em que a prova é apenas documental. [...].
(STJ - AgRg no AREsp 792.902/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...]. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. [...]. 4. Ademais,
este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].
(AgRg no REsp 1389203/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(AgRg no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011).

Assim, à mingua de provas de que a falta da realização da audiência de conciliação tenha causado prejuízo, não se tem como atender ao pleito em questão.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO

MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente convém destacar que as questões referentes à aceitação da penhora oferecida, como garantia do pagamento do valor tido como incontroverso, bem como a ilegalidade da constrição que recaiu sobre bem de família, tem-se que tais matérias se tratam de inovação recursal, razão pela qual não merece serem conhecidas.

Ou seja, em nenhum momento a embargada/apelante aventou tais teses no decorrer do processo, consistindo, portanto, em
inovação recursal, uma vez que não foi objeto de discussão em primeira instância.

A rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, não pode a parte fazer tal alegação apenas nesta seara recursal, de maneira que as referidas matérias não devem ser conhecidas.

Superada essa questão, tem-se que o cerne da controvérsia gravita em torno da existência ou não do aludido excesso de execução.

Pelo que dos autos consta, o embargante/apelante firmou com o apelado um Instrumento Particular de Confissão de Dívida no valor 95.175,13 (noventa e cinco mil cento e setenta e cinco reais e treze centavos). Todavia, no momento da negociação, restou estipulado um desconto na quantia de R$ 1.221,69 (mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos) (item “d” do Quadro de resumo), ficando este condicionado ao cumprimento integral das obrigações pactuadas, em especial no tocante ao pontual pagamento das parcelas na forma prevista (ID 31674979 – Pág. 3/4).

Assim, o valor renegociado deu-se em R$ 93.953,44 (noventa e três mil novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), a ser pago mediante entrada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mais 36 (trinta e seis) parcelas no importe de R$ 3.639,60 (três mil seiscentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), já acrescidos dos juros remuneratórios, ficando o vencimento da primeira parcela para o dia de 20/04/2015 (ID 31674979 – Pág. 3).

Destaca-se que, restou pactuado que o valor do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF também seria financiado, perfazendo a quantia de R$ 2.815,65 (dois mil oitocentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos), que também integrou o valor final parcelado.

Ainda, infere-se que, exceto pelo valor de entrada (R$ 4.000,00), nenhuma outra parcela foi quitada pelo embargante, o que ensejou o vencimento antecipado do título.

Nesse contexto, diferentemente do que alega o embargante/apelante, nos cálculos apresentados pelo banco exequente/embargado/apelado não há qualquer excesso.

Com efeito, o Demonstrativo de Operação apresentado com a inicial da execução (ID 31674979 - Pág. 9), demonstra que a dívida está sendo executada dentro dos parâmetros contratuais, uma vez que são devidos não só o valor renegociado (R$ 93.953,44) menos o montante pago a título de entrada (R$ 4.000,00) de R$ 89.953,44 (oitenta e nove mil novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), mas também o valor do IOF (R$ 2.815,65), o do desconto (R$ 1.221,69), que não aplica mais em razão da inadimplência, os juros remuneratórios, e demais encargos devidos.

Dessa maneira, não há qualquer excesso de execução a ser reconhecido, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado em sentença para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020